Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO EM CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVER DE O FORNECEDOR CUSTEAR APÓS O PRAZO PREVISTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial. O recorrente foi condenado a custear integralmente a internação para tratamento psiquiátrico do autor/recorrido, a contar do trânsito em julgado.
3. Consta a interposição de recurso inominado pelo autor/recorrido ao ID 24918387, que manifestou desistência ao ID 24918401, a qual homologo nesta oportunidade, sem necessidade de aquiescência da contraparte, nos termos dos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios.
4. Segundo exposto na inicial, o recorrido contratou junto ao recorrente serviço de plano de saúde, ora denominado “Bradesco Saúde Top – Rede Nacional”, em meados do mês de dezembro de 2019. O recorrido narra que o corretor de seguros lhe informou que não existiria coparticipação no tocante ao custeio das despesas. Relata que demandou por tratamento médico, tendo sido informado que a cobertura abrangeria tão somente os 30 (trinta) primeiros dias de internação. Afirma que o período subsequente deveria ser custeado pela modalidade de coparticipação. Requereu a internação sem a referida coparticipação, a qual foi deferida pelo Juízo de origem.
5. Nas razões recursais, o réu/recorrente defende que há previsão na apólice contratada, que expressamente dispõe sobre a limitação do custeio integral do procedimento demandado nos 30 (trinta) primeiros dias de internação, sendo cobrada coparticipação a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia de internação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
8. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça já ter firmado o entendimento de que “Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrente de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a verdadeira gestão de custos do contrato de plano de saúde (AgInt no AREsp 774.936/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016), o recorrido recebeu informação em sentido contrário, conforme gravações de conversas entabuladas com preposto do recorrente, e que foram anexadas aos autos. Assim, restou violado o dever de informação, razão pela qual, no caso dos autos, deve o recorrente custear a internação psiquiátrica do recorrido, conforme foi determinado pelo Juízo de origem.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.